Tribunal: TCU
Processo: 008.104/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra decisão proferida em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em convênios cujos objetos eram o apoio à instalação do Ponto de Cultura Unegro/BA e a implantação do Projeto Unegro 18 anos - Um Olhar Negro sobre o Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Alexandro da Anunciação Reis Marques, por Jeronimo da Silva Junior e pela União de Negros Pela Igualdade contra o Acórdão 3867/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar insubsistentes os itens 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7 do Acórdão 3867/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas de Alexandro da Anunciação Reis Marques, de Jeronimo da Silva Junior e União de Negros Pela Igualdade, dando-lhes quitação, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. dar ciência deste Acórdão aos recorrentes e ao Ministério da Cultura. 9.4. arquivar o processo, nos termos do art. 169, III, do RI/TCU.